Tribunal: TJPA
Processo: 0803123-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803123-11.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ERIELSON FERREIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

1. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. a prisão cautelar fora mantida por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato de haver sido encontrado em poder do paciente dois embrulhos plásticos, pesando 416,5g e cinquenta e quatro embalagens plásticas do tipo petecas pesando 144,3g, atestadas em exame pericial, como sendo a substância conhecida vulgarmente como “cocaína”. importante frisar também, que o ora paciente responde à outra ação penal, pela suposta prática de furto qualificado, sendo, portanto contumaz na prática delitiva.

2.

DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. NÃO ACOLHIMENTO. mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de concessão de prisão domiciliar, principalmente pelo fato do mesmo não fazer parte do grupo de risco à contaminação pelo coronavírus, bem como por não restar demonstrado o risco real de que o estabelecimento em que o paciente se encontra - e que o segrega do convívio social - cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias doze a quatorze do mês de maio de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ERIELSON FERREIRA COSTA, em face de ato do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0003642-77.2020.8.14.0401, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante, em síntese que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, bem como, que em 01/04/2020, requereu, junto ao Juízo a quo, sua liberdade provisória, em razão da Pandemia do Coronavírus, sendo desnecessária sua manutenção em custódia cautelar, diante dos termos da recomendação nº 62 do CNJ, que previu a soltura de presos que possuem contra sí instaurados ações penais que versam sobre crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, no entanto, sua prisão preventiva foi mantida, em decisão de 06/04/2020, com fundamento na garantia da ordem pública e pelo fato de responder por outras ações penais.

Alega ainda que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que a decisão que manteve sua prisão preventiva não considerou motivadamente fatos novos e contemporâneos expostos, como a existência de uma Pandemia Mundial de uma doença contagiosa sobretudo em ambiente de aglomeração e insalubre, devendo ser beneficiado com a liberdade provisória ou seja aplicada medidas cautelares diversas, sendo possível a prisão domiciliar.

Deneguei a liminar à fl. 50, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de informações (fls. 59/60), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Segundo consta na exordial acusatória, em resumo, o paciente foi denunciado por ter sido encontrado em seu poder, 02 (dois) embrulhos plásticos contendo substância pastosa de coloração marrom pesando 416,5g e 54 (cinquenta e quatro) embalagens plásticas do tipo petecas contendo substância pastosa de coloração marrom pesando 144,3g, sendo que os exames periciais atestaram que a substância apreendida tratase de cocaína.

Oferecida a denúncia, o acusado foi notificado, porém antes que pudesse apresentar sua defesa, sobrevieram os eventos da pandemia pelo COVID-19 no mundo e no Brasil, ocasião em que foi determinada a suspensão do expediente forense até o próximo dia 30 de abril pela presidência desta Corte de Justiça.

- DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA: O paciente protocolou, por meio da Defensoria Pública do Estado, pedido de Liberdade Provisória/Revogação da prisão preventiva, no dia 03 de abril, próximo passado, tendo o Ministério Público se manifestado desfavoravelmente ao pedido, o qual foi indeferido por este juízo no dia 06 de abril. A quando de seu pedido de Liberdade, o acusado aduziu, em síntese, a ausência de justa causa à sua segregação cautelar, bem como a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus, levando-se em consideração o estado caótico do sistema prisional brasileiro, especialmente o paraense. Este juízo, contudo, com a devida vênia a d. Defensora Pública que patrocina a causa, entendeu que ainda permanecem os requisitos ensejadores da medida extrema, sendo a prisão do acusado necessária à garantia da ordem pública, dada a quantidade considerável de droga apreendida, sendo indício de intensa comercialização de entorpecentes por parte do mesmo, o qual, ressalta-se, ainda está respondendo pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4º, incisos II e IV, do CP, em trâmite na 3º Vara Criminal de Belém, de modo que se trata de Requerente que tem registro em sua certidão de antecedentes, sendo que, solto, ele poderá voltar a delinquir.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: O paciente em questão foi preso em flagrante no dia 16 de fevereiro de 2020, e o processo ao qual responde, conforme informado acima, está na fase de apresentação de resposta à acusação.

Nesta Superior Instância (fls. 64/71), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se manifestou pelo conhecimento e no mérito pela denegação da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como pelo direito à liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19.

Adianto desde logo que conheço do recurso e denego a ordem impetrada, uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, verifico que o magistrado monocrático manteve a prisão preventiva do ora paciente fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que manteve sua prisão preventiva (06/04/2020):

“(...) Compulsando os autos verifico que o réu ERIELSON FERREIRA COSTA, está sendo acusado da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por ter sido encontrado em seu poder, segundo narra a denúncia, 02 (dois) embrulhos plásticos contendo substância pastosa de coloração marrom pesando 416,5g e 54 (cinquenta e quatro) embalagens plásticas do tipo petecas contendo substância pastosa de coloração marrom pesando 144,3g, sendo que os exames periciais atestaram que a substância apreendida trata-se de cocaína. Na hipótese dos autos, com a devida vênia à Defensora Pública, entendo que a prisão do acusado se faz necessária à garantia da ordem pública. Assim o é, pois embora o crime em questão não tenha sido praticado com violência e/ou grave ameaça à pessoa, a quantidade de droga apreendida é bastante razoável, sendo indício de intensa comercialização de entorpecentes, devendo ser mencionado ainda que o acusado está respondendo, também, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4º, incisos II e IV, do CP, em trâmite na 3º Vara Criminal de Belém. Vê-se, portanto, que trata-se de Requerente contumaz na prática de crimes, sendo que, solto, ele poderá voltar a delinquir. Ademais, não restou comprovado nos autos, nem minimamente, que o acusado faça parte do grupo de risco, no qual a contaminação pelo COVID-19 é mais grave. Ressalta-se, por oportuno, que o Governo do Estado do Pará vem empreendendo esforços no sentido de minimizar os efeitos da proliferação do novo coronavírus, tendo instituído a quarentena de isolamento social no âmbito de estado e ainda implementado políticas e diretrizes a fim de evitar uma contaminação em massa nos presídios, tendo inclusive suspendido o direito de visitação aos presos. O presente momento, portanto, tenho que a prisão do acusado se faz necessária à garantia da ordem pública, haja vista que em liberdade o mesmo poderá voltar a delinquir, como de fato já o fez anteriormente, sendo certo que a sua soltura agravaria ainda mais a problemática da segurança pública no estado. Por todo o exposto, rejeito o pedido de liberdade provisória e MANTENHO a prisão preventiva do acusado ERIELSON FERREIRA COSTA, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, haja vista ter sido demonstrada nos autos a sua periculosidade, evidenciada não só pela grande quantidade de droga apreendida, como também pela presença de outro registo em sua certidão de antecedentes criminais(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora mantida por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato de haver sido encontrado em poder do paciente 02 (dois) embrulhos plásticos, contendo substância pastosa de coloração marrom, pesando 416,5g e 54 (cinquenta e quatro) embalagens plásticas do tipo petecas contendo substância pastosa de coloração marrom pesando 144,3g, atestadas em exame pericial, como sendo a substância conhecida vulgarmente como “cocaína”. Consta, também, que o ora paciente responde à outra ação penal, pela suposta prática de furto qualificado, sendo, portanto contumaz na prática delitiva, bem como, não comprovou que faz parte do grupo de risco, no qual a contaminação pelo COVID-19 é mais grave.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

2. DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.

No que concerne à liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19, alegou que o Conselho Nacional de Justiça diante dos termos da recomendação nº 62, a qual previu a soltura de presos que possuem contra sí instaurados ações penais que versam sobre crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, recomendou que a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e um cenário de contaminação em grande escala no sistema prisional produzirá impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda população, sendo alto o índice de transmissibilidade do novo Coronavírus e significativo o risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como aglomeração de pessoas, a insalubridade, a dificuldade de procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipe de saúde, entre outros.

Adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida.

Quanto à pandemia causada pelo COVID-19 (coronavírus), ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

Mister se faz ressaltar que a julgar pelas informações que circulam na mídia, tornando-se de domínio público, não há ser humano imune à contaminação pelo Covid-19, esteja onde estiver, preso ou em liberdade, bem como que o maior risco de letalidade está entre as pessoas que tenham mais de sessenta anos de idade, dada a baixa imunidade, ou que tenham menos idade, mas sejam portadoras de doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes, diabetes, hipertensão arterial.

Tenha-se presente que a crise causada pelo Covid-19 é mundial, trouxe preocupação com a saúde de todos e questões sociais e econômicas, não sendo a solução para prevenir ou conter seu avanço a liberação indiscriminada de presos, conforme já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado fundamentada e motivadamente cada caso concreto.

No caso concreto, o paciente não faz parte do grupo de risco à contaminação pelo COVID-19.

Outrossim, como bem consignou o Juízo a quo em sua decisão, o Governo do Estado do Pará vem implementando políticas e diretrizes a fim de evitar uma contaminação em massa nos presídios, in verbis:

“(...) Ressalta-se, por oportuno, que o Governo do Estado do Pará vem empreendendo esforços no sentido de minimizar os efeitos da proliferação do novo coronavírus, tendo instituído a quarentena de isolamento social no âmbito de estado e ainda implementado políticas e diretrizes a fim de evitar uma contaminação em massa nos presídios, tendo inclusive suspendido o direito de visitação aos presos. (...)”

Assim, mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de concessão de prisão domiciliar, principalmente pelo fato de não restar demonstrado o risco real de que o estabelecimento em que o paciente se encontra - e que o segrega do convívio social - cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...). Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/05/2020